Tribunal: TJDFT
Processo: 0719232-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DA MENSALIDADE. SINISTRALIDADE OU VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES. NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao contrato de plano de saúde comercial firmado entre a operadora e o beneficiário. Nesse sentido, diz a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cláusula que prevê o reajuste na mensalidade dos contratos de saúde coletivos não se mostra abusiva, por si só, tendo em vista que a sua estipulação contratual objetiva a manutenção do equilíbrio entre as partes. 2.1. Quanto aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, apesar de os índices de reajuste não serem fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), essa circunstância não permite que as operadoras de plano de saúde apliquem os reajustes de forma arbitrária e desproporcional. 2.2. Conforme preconiza a teoria do diálogo das fontes, tanto o Código Civil como o Código de Defesa do Consumidor, pautam as relações jurídicas pela clareza na informação, boa-fé objetiva e respeito à função social e ao equilíbrio econômico e financeiro do contrato (art. 6o, III e IV, do CDC c/c arts. 113, 421 e 422 do Código Civil).
3. Desse modo, impõe-se à operadora do plano de saúde coletivo que demonstre quais são os critérios empregados para o cálculo do reajuste incidente, assim como os motivos concretos que resultaram no aumento percentual da mensalidade. 3.1. No caso, contudo, a operadora do plano de saúde deixou de juntar os documentos referentes aos estudos sobre as variações de custos médico-hospitalares (VCMH) referente ao período que ensejou o aumento, ou mesmo outros relatórios ou planilhas que demonstrassem a legalidade do reajuste percentual aplicado ao contrato com a consumidora.
4. Sem o devido esclarecimento dos critérios utilizados, é de se concluir que a operadora do plano de saúde incorreu em violação ao direito básico da devida informação ao consumidor, conforme preconiza o art. 6, III, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, há de se considerar a abusividade na conduta da apelante, porquanto a consumidora foi colocada em situação de manifesta desvantagem, visto que a apelante promoveu unilateralmente a alteração do preço do contrato (incisos IV e X do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor).
5. Apelação conhecida e desprovida.